Tribunal: TJPA
Processo: 0011370-18.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011370-18.2019.8.14.0010

APELANTE: SILVIO JUNIOR PINHEIRO LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0011370-18.2019.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SILVIO JUNIOR PINHEIRO LEÃO (ADVOGADO: DENIEL RUIZ DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I C/C 70, DO CP - MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E REDUÇÃO DA PENA AFASTADAS.
A apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento.

P
alavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos dos autos. Existência de erro material na fixação da pena de multa, corrigido de ofício. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, 26/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011370-18.2019.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SILVIO JUNIOR PINHEIRO LEÃO (ADVOGADO: DENIEL RUIZ DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de apelação criminal interposta por SILVIO JUNIOR PINHEIRO LEÃO,

em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara cumulativa da Comarca de Breves/Pa, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 363 dias multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II
,
e §2º-A, I, do CP, na forma do art. 70, do CP.

Narra a peça acusatória que “
(...).
Na pretérita data de 11/10/2019, por volta das 19:00h, no Rio Buiuçu, zona rural do município de Breves/PA, os denunciados ROGÉRIO DO NASCIMENTO NEVES, vulgo "HUGO"; MAX KIDEL DO AMARAL BALIEIRO; SILVIO JUNIOR PINHEIRO LEÃO, vulgo "BICHO DA GOIABA" e JONIEL BALIEIRO COSTA, vulgo "BOLÃO", associadamente, mediante violência e grave ameaça, subtraíram um motor de rabeta, dois celulares e a quantia de R$ 1.500,00 das vítimas Lucirene Soares Ferreira e Antoniel Xavier da Cruz. (...) no dia, local e hora supramencionados, os denunciados HUGO, MAX, BOLÃO e BICHO DA GOIABA, todos encapuzados, portando armas de fogo e utilizando coletes balísticos, invadiram a casa das vítimas, se identificando como policiais - inclusive estavam fardados como tais -, sendo que na oportunidade, renderam Antoniel e sua esposa Lucirene, para efetivação do roubo. A seguir, os criminosos tiraram os capuzes, e assim foram identificados pelas vítimas, visto que são conhecidos por realizarem diversos assaltos na região das ilhas. A partir de então, os representados subtraíram os bens já descritos. (...).”

Denúncia recebida no dia 27.01.2020, conforme id-
5079312.

Aduz o apelante, preliminarmente, que caso não seja diluído o prazo para a apresentação das razões do apelo, que elas sejam recebidas como revisão criminal. Afirma que inexistem provas para sua condenação, apontando a negativa de autoria do
crime. Alega que
a condenação restou fundamentada nos depoimentos das vítimas, precários e carentes de credibilidade. Pretende sua absolvição e, d
e forma subsidiária, a redução da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de apelação criminal interposta por SILVIO JUNIOR PINHEIRO LEÃO,

em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara cumulativa da Comarca de Breves/Pa, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 363 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II
,
e §2º-A, I, do CP, na forma do art. 70, do CP.

Aduz o apelante, preliminarmente, que caso não seja diluído o prazo para a apresentação das razões do apelo, que elas sejam recebidas como revisão criminal. Afirma que inexistem provas para sua condenação, apontando a negativa de autoria do
crime. Alega que
a condenação restou fundamentada nos depoimentos das vítimas, os quais se mostram precários e carentes de credibilidade, conduzindo à sua absolvição.
De forma subsidiária, requer a redução da pena.

Ressalto que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, a qual aguardava a apresentação das razões de Apelação, as quais foram apresentadas a destempo, porém,
a apresentação das razões recursais fora do prazo não impede o conhecimento do apelo. Ademais, o apelante
manifestou o interesse em recorrer tempestivamente, oferecendo suas razões recursais
posteriormente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. (...). PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento. 2. (...). 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Apelação Criminal Nº 0716118-34.2020.8.07.0003, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no PJe: 25/04/2023).

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A
autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas diante dos depoimentos da vítima e de testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo. Sendo assim,
restou evidenciado durante a instrução criminal que o ora apelante, na companhia de outros comparsas, agindo em unidade de desígnios, praticou a conduta delitiva descrita na exordial acusatória.

A vítima,
Lucirene, ids-5079402 e 5079403, em juízo, afirmou que: “(...)
eles chegaram lá, aí eles renderam logo o meu marido primeiro, aí veio dois por trás, eles pegaram a faca que estava na cozinha e vieram em cima de mim com meus três filhos; eles bateram no meu marido. (...). Estavam encapuzados e depois eles falaram pra o meu marido assim ‘perdeu’ aí eles se identificaram”; eles tiraram o capuz; eles estavam de colete a prova de bala, tudo de policial; eles chegaram e falaram polícia; eles amarraram o meu marido; (...). Foram pegar uma espingarda embaixo da cama e uma arma deles disparou. (...).
Que conhecia os quatro: era o Loiro, o Max, o Bolão e Hugo. (...).
Que apenas dois estavam armados era uma 12 e uma pistola; (...).

O Hugo estava com a pistola e o Bicho da Goiaba estava com a 12; efetuaram disparo dentro do imóvel; a minha filha nem em casa ela não quis ficar mais. Que até hoje ela tem muito medo; foi desesperador pra nós, nunca tinha acontecido isso com nós lá em casa; eles bateram no meu marido com a arma; identificou o acusado pelo rosto. Que levaram a rabeta, motor, celular e dinheiro. (...). Que bateram no meu marido com a arma ficando enxado um pouco. (...). Que ameaçaram meus filhos. (...). Que depois de uma hora de tempo reencontrou o marido. (...). Que não tem dúvida alguma de que foram os quatro que cometeram o crime. (...).” (sic)

A vítima,
Antoniel Xavier da Cruz, ids-5079404 e 5079405,
em juízo declarou que:
“(...)
quando abri a porta fui abordado por eles, eram quatro; Que eles estavam fardados de roupa de polícia e colete; (...). Que quando o primeiro entrou, que pulou em mim falou polícia eu pulei na arma; Que os outros estavam com uma 12, um terçado e uma caseira; (...). Que estavam encapuzados e depois tiraram o capuz; Que me amarraram em um só braço e me bateram na cabeça; Que o Loiro me bateu com o revólver; Que efetuaram disparo com uma arma de fogo; (...); Que conhecia alguns há muito tempo e outros de vista. Que alguns foram vizinhos nossos. (...). Que eles atiraram dentro da casa; Que me levaram para a ponte; (...); Que em certo momento pulou na água; (...); Que subtraíram a rabeta, celular, o dinheiro; (...); Que fez o reconhecimento de todos na delegacia; Que o assalto não durou muitas horas, porque pulou na água. (...). Que em razão do ocorrido passaram a residir em outro local. (...).

Desta forma, tenho que as vítimas foram firmes na descrição do uso de arma de fogo e do concurso de agentes durante a prática criminosa.

O auto de apreensão e apresentação comprova a materialidade delitiva, id-
5079303, e descreve
as vestimentas que o ora apelante e seus comparsas usavam no momento do crime, em consonância com os depoimentos das vítimas, como a seguir transcrevo: “
01 (um) colete a prova de balas, cor preta; 01 (uma) balaclava na cor preta; 01 (uma) camisa da farda da. Guarda Municipal de Breves, em tons de azul, com o emblema do GTO; 01 (uma) camisa da farda do Exército, em tons de verde; 01 (uma) arma caseira, feita em madeira, com o cano enferrujado; 01 (um) par de botas, cor branca.”

Nos
crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do Juízo
a quo
sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso. Tal posicionamento se encontra consagrado nos tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBOS
TRIPLAMENTE MAJORADOS,
ROUBOS
DUPLAMENTE MAJORADOS,
ROUBO
MAJORADO E
ROUBO
SIMPLES, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÂO EM 13 FATOS MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES: (...).
PALAVRA

DA

VÍTIMA
.

A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).
(
Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em
05 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias multa, diante de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente: circunstâncias do delito e consequências, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada, como a seguir transcrevo:

“As circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram maior ousadia do condenado, uma vez que, conforme relatado pelas vítimas, o referido praticou o delito trajado com “roupa de polícia” e apresentou-se como tal, inclusive utilizando-se de colete à prova de balas (Id-21740417), o que não o beneficia em hipótese alguma.”

“As consequências são negativas, uma vez que as vítimas, em decorrência do crime sofrido, tiveram que sair do imóvel e residir em outro endereço. Além disso, uma das filhas “até hoje ela tem muito medo”, conforme relatado pela vítima LUCIRENE.”

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição.

Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), mantenho a elevação da pena no patamar de 2/3 (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, CP), eis que o crime foi cometido por quatro agentes e com emprego de arma de fogo, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.

Sendo assim, totaliza a pena em 9 anos e 2 meses de reclusão e, diante do erro material havido no cálculo da multa, fixo-a em 162 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, (duas vítimas), bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 189 dias multa. Contudo, em virtude da proibição à
reformatio in pejus,
mantenho a pena em 10 anos e 1 mês de reclusão e fixo a multa definitiva em 189 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reduzo a pena de multa em virtude do erro material contido na sentença, negando provimento ao apelo, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024